Tribunal: TJBA
Processo: 8002067-41.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO COM CITAÇÃO VÁLIDA E SEM APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ATOS CONSTRITIVOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 8002067-41.2022.8.05.0153, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir diante do baixo valor da dívida exequenda (R$ 3.074,18). O apelante sustenta ofensa aos princípios do contraditório e da eficiência administrativa, e que a sentença desconsiderou o pedido de bloqueio via Sisbajud. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em avaliar se a extinção da execução fiscal por baixo valor poderia ser decretada sem apreciação de atos executivos requeridos, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 legitimam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que preenchidos requisitos específicos, como ausência de movimentação útil por mais de um ano, não citação do executado e frustração de atos constritivos. 4. A sentença recorrida não observou tais requisitos, tendo em vista que o executado foi citado e havia pedido de bloqueio via Sisbajud pendente de apreciação. 5. A ausência de movimentação útil não pode ser imputada ao Município, que demonstrou diligência processual. 6. O julgamento antecipado sem manifestação prévia do exequente violou o art. 10 do CPC, configurando cerceamento de defesa. 7. A decisão contrariou a Súmula 452 do STJ, segundo a qual a extinção de execução fiscal de pequeno valor é faculdade exclusiva da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal por baixo valor exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A falta de apreciação de pedido de atos constritivos impede o reconhecimento de ausência de interesse de agir." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, VI e art. 10; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, Súmula 452. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002067-41.2022.8.05.0153, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e, como apelado, LIVRAMENTO VISTORIAS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA